Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 76 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0753221-31.2023.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pleito do exequente para expedição de certidão de crédito de inteiro teor, nos termos do art. 517 do CPC.
2. O agravante alegou que, na origem, não foram localizados bens para o devido pagamento do débito, mostrando-se necessária a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Argumentou que a expedição da certidão de crédito se mostra necessária para fins de protesto da dívida, o qual tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor adimplir sua obrigação. Destacou que o protesto é totalmente compatível com a execução de título extrajudicial. Requereu a reforma da decisão com o deferimento da expedição da certidão de inteiro teor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos do art. 517 caput c/c § 1o, do CPC, admite-se o protesto da decisão judicial transitada em julgado, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor. No ponto, foi editado o Enunciado no 76 do FONAJE, nos seguintes termos: "No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade". A certidão de teor constante do aludido dispositivo não se confunde com a possibilidade de suspensão da execução, nos termos prevista no art. 921, III do CPC, sendo compatível com ela.
5. No caso, o executado não realizou o pagamento voluntário do débito e não foram localizados quaisquer bens ou valores para satisfação da dívida, sendo possível a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, sem prejuízo da expedição de certidão para fins de protesto. Dessa forma, a fim de se imprimir efetividade na execução e garantir o cumprimento da decisão, cabível a expedição de certidão de inteiro teor, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial. Precedente: Acórdão 1792957, 0759818-84.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a expedição da certidão de teor, sem prejuízo da suspensão do processo.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.